Tribunal: TJPA
Processo: 0053701-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053701-54.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0053701-54.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Município. O recorrente sustenta a impossibilidade de condenação, alegando natureza pública da Defensoria, ausência de fundamento para majoração, suposto duplo pagamento, gratuidade do serviço e afronta à jurisprudência do STF e do STJ. A parte agravada, por intermédio da Defensoria, rebate os argumentos, invocando autonomia institucional e precedentes vinculantes, especialmente o RE 1.140.005 (Tema 1002/STF), e pleiteia multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo quando esta atue contra o próprio ente federativo; (ii) analisar a regularidade da fixação dos honorários e eventual caráter protelatório do recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002), estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional e vedação de rateio entre membros.

4.

A autonomia administrativa, funcional e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, §2º, da CF/1988, impede qualquer confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo, não havendo identidade jurídica que obste o recebimento dos honorários.

5.

A gratuidade da assistência prestada pela Defensoria Pública não impede a percepção de honorários sucumbenciais, pois tal gratuidade beneficia o jurisdicionado, e não a própria instituição, sendo a verba honorária destinada ao Fundo da Defensoria, conforme art. 85, §19, do CPC/2015.

6.

Não há que se falar em duplo pagamento ou transferência indevida de recursos públicos, uma vez que a verba honorária possui natureza institucional e não remunera individualmente os defensores, afastando a tese de enriquecimento ilícito ou vantagem indevida.

7.

A decisão recorrida fixa os honorários nos parâmetros do art. 85 do CPC/2015, respeitando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, não se evidenciando excesso ou afronta à legislação.

8.

Os argumentos do recorrente baseiam-se em entendimento superado pelo julgamento do Tema 1002/STF, não subsistindo fundamento para afastar a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

9.

O recurso ostenta caráter protelatório, em afronta ao dever de boa-fé processual e aos comandos jurisdicionais fixados em precedente vinculante, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 81, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, inclusive em demandas contra o próprio ente federativo.

2.

A gratuidade da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública não obsta o recebimento de honorários sucumbenciais, que têm destinação institucional.

3.

O julgamento do Tema 1002/STF vincula todos os órgãos judiciais, superando entendimento anterior contrário à percepção de honorários pela Defensoria Pública em face do ente ao qual pertence.

4.

A interposição de recurso protelatório em face de precedente vinculante autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §2º; CPC/2015, arts. 85, §19, 81, §2º, 183, 186, 80, VII, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.04.2020 (Tema 1002); TJPA, Apelação Cível nº 0021614-45.2015.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0010575-88.2016.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.11.2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Assim, no caso, é possível a condenação do Município de Belém ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

O Município alega no recurso, em síntese, a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, sustentando que tal verba não seria devida em virtude da natureza pública da instituição, da ausência de confusão entre ente federado e órgão, do suposto duplo pagamento e da gratuidade inerente à atuação da Defensoria. Argumenta, ainda, pela ausência de fundamento para a majoração dos honorários e por suposta afronta à jurisprudência do STF e do STJ.

A decisão monocrática recorrida manteve o entendimento pela legitimidade da condenação em honorários, destacando o atual posicionamento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1002), que reconheceu o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais em face de qualquer ente público, vedado o rateio entre membros e com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pela parte agravada, José Gabriel de Oliveira de Araújo, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará. Nas razões, destacou-se, inicialmente, a tempestividade da manifestação, ressaltando a contagem em dobro dos prazos processuais para a Defensoria Pública, nos termos dos arts. 183 e 186 do CPC/2015, bem como o início da contagem a partir da intimação eletrônica regular.

No mérito, as contrarrazões rebatem ponto a ponto as alegações do Município, enfatizando a autonomia administrativa, funcional e orçamentária da Defensoria Pública, nos moldes do art. 134, §2º, da Constituição Federal, e afastando qualquer possibilidade de confusão patrimonial, uma vez que a Defensoria Pública estadual e o Município de Belém constituem pessoas jurídicas distintas. Destacou-se também que o STF, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional.

As contrarrazões ainda asseveram que o agravo interno assume nítido caráter protelatório, pleiteando, inclusive, a aplicação de multa nos termos do art. 81, §2º, do CPC/2015, e defendendo a plena regularidade da decisão monocrática, em harmonia com a proteção do direito fundamental à saúde e à assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, tal como previsto na Constituição.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

1. Da possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

O cerne do agravo interno repousa na alegação de que a Defensoria Pública, por integrar o aparato estatal e atuar de forma institucional, não poderia ser destinatária de honorários sucumbenciais em demandas contra a Fazenda Pública. Tal argumento revela-se insustentável, sobretudo à luz da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), de observância obrigatória e imediata por todos os órgãos do Poder Judiciário.

O STF estabeleceu, de modo inequívoco, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, determinando que tais valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o seu rateio entre os membros. Logo, a tese recursal do Município está frontalmente contrária à decisão paradigma da Suprema Corte e à própria Constituição Federal (art. 134, §2º), que confere autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública.

A decisão monocrática, portanto, encontra-se alinhada ao entendimento constitucional, não havendo que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou em ilegalidade da condenação. Ressalte-se que a Defensoria Pública estadual e o Município de Belém constituem pessoas jurídicas diversas, não se aplicando, pois, o instituto da confusão patrimonial. A autonomia constitucionalmente assegurada às Defensorias inviabiliza qualquer tese de identidade jurídica ou de obstáculo para a percepção dos honorários, como buscado pelo agravante.

2. Da suposta gratuidade do serviço e ausência de previsão legal

O argumento de que a Defensoria Pública, por prestar assistência jurídica gratuita, não poderia perceber honorários sucumbenciais, carece de amparo legal. A gratuidade diz respeito à ausência de custas e despesas processuais para os jurisdicionados necessitados, não implicando vedação ao recebimento, pela instituição, de verba honorária sucumbencial fixada judicialmente. Aliás, o art. 85, §19, do CPC/2015, é expresso ao prever que os honorários serão destinados ao Fundo da instituição, conforme disciplina legal própria.

Não há qualquer dispositivo legal que proíba a condenação em honorários em benefício da Defensoria Pública, ao contrário do sustentado pelo Município. O entendimento anterior do STJ, consolidado na Súmula 421, foi superado expressamente pelo STF no Tema 1002, tornando-se insubsistente qualquer pretensão de prevalência da jurisprudência infraconstitucional ante o decidido em sede de repercussão geral.

3. Da inexistência de “duplo pagamento” ou transferência indevida de recursos públicos

Outra linha argumentativa do agravante diz respeito à tese de que a condenação em honorários sucumbenciais acarretaria um duplo pagamento ou transferência indevida de recursos públicos entre entes federados. Esta alegação também não se sustenta, já que os honorários sucumbenciais não configuram remuneração individual de defensores, mas sim verba de natureza institucional, destinada a prover a estrutura da Defensoria, como determinado constitucionalmente. O STF deixou assente que tal verba não integra remuneração pessoal e é vedado seu rateio, o que inviabiliza qualquer leitura de enriquecimento ilícito, dupla vantagem ou transferência irregular de receitas.

4. Da alegada ausência de majoração e dos critérios de fixação dos honorários

O Município de Belém também sustenta que a majoração dos honorários não encontraria respaldo legal, pois o valor fixado na sentença estaria de acordo com os critérios do art. 85 do CPC. Contudo, não se vislumbra na decisão monocrática nenhum excesso, tampouco afronta à proporcionalidade ou à razoabilidade, tendo em vista que a fixação se deu nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC/2015, considerando o valor da causa e a natureza da demanda, sem qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade.

O controle da razoabilidade e da legalidade da fixação dos honorários já foi objeto de apreciação judicial, não sendo o agravo interno via adequada para simples rediscussão da matéria, ausente demonstração de erro material ou ilegalidade.

5. Da ausência de violação a precedentes vinculantes

Por fim, o Município busca invocar julgados pretéritos do STJ ou mesmo entendimentos superados para fundamentar sua pretensão. Todavia, como exaustivamente demonstrado, o tema foi definitivamente dirimido pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1002, de aplicação imediata e cogente, não subsistindo qualquer fundamento para afastar a condenação imposta.

É forçoso reconhecer, à luz do conjunto probatório e dos fundamentos expendidos nas contrarrazões, que o recurso interposto pelo Município de Belém ostenta nítido caráter protelatório, em flagrante descompasso com a boa-fé processual e os deveres das partes, conforme previsto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil de dois mil e quinze (CPC/2015). Referido dispositivo estabelece que será considerado litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A reiterada resistência ao cumprimento de comandos jurisdicionais, especialmente quando já assentada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, revela conduta que transcende o mero inconformismo, buscando, na verdade, retardar o deslinde da controvérsia, em prejuízo do jurisdicionado e da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/
TEMA

1002
DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do Estado do Pará ao pagamento de
honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública; 2. De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (
Tema

1002
) "
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
" 3. Frisa-se que o montante dos
honorários
deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 -
Tema

1002
do STF; 4. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021614-45.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024).’’

E ainda:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO À TURMA JULGADORA
TEMA
Nº
1002
DO STF PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA É DEVIDO O PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA READEQUAÇÃO DO RECURSO AO QUE FOI DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NECESSÁRIA
ACÓRDÃO READEQUADO JULGANDO IMPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E MANTIDO O IMPROVIMENTO DO APELO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.
I. CASO EM EXAME: Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Santarém contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico à autora, incluindo cirurgia para artrose, bem como condenou os entes públicos ao pagamento de
honorários
sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, representante da parte vencedora. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário após parcial provimento do recurso do Estado do Pará, que excluiu a condenação em
honorários
sucumbenciais, pleiteando a readequação do acórdão ao entendimento firmado pelo STF no
Tema

1002
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da tese firmada pelo STF no
Tema

1002
, que determina a obrigação de pagamento de
honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Tribunal deve observar a decisão vinculante do STF no
Tema

1002
, que estabelece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de
honorários
sucumbenciais quando atua como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence. A tese do
Tema

1002
é aplicável ao caso concreto, pois a Defensoria Pública do Estado do Pará atuou em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Estado e o Município de Santarém, caracterizando a situação jurídica abordada pelo STF. A destinação dos
honorários
sucumbenciais, conforme o
Tema

1002
, deve ser exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre seus membros, garantindo a utilização dos valores para o fortalecimento institucional da Defensoria.

Em virtude da força vinculante da tese do STF e da superação do entendimento da Súmula 421 do STJ, que vedava a condenação em
honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o ente ao qual pertence, impõe-se a readequação do acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará improvido. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém improvido.
Tese de julgamento
: É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.040, II; CF/1988, art. 134; RE 1.140.005 (
Tema

1002
/STF).
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.04.2020 (
Tema

1002
). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010575-88.2016.8.14.0051 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)".

CONCLUSÃO

Diante do exposto, resta demonstrada a total ausência de fundamento jurídico nas razões do agravo interno interposto pelo Município de Belém. Os argumentos recursais colidem frontalmente com o entendimento constitucional fixado pelo STF, carecem de respaldo legal e não infirmam a sólida fundamentação da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Requer-se, assim,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
Agravo Interno, mantendo-se a condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme determinado na decisão agravada, em harmonia com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação constitucional vinculante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025